Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014060-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Emolumentos, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (ADVOGADO), HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (EMBARGANTE), JUIZ PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. DENEGADA A ORDEM. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUSTIÇA GRATUITA. EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 98, §1.º, INCISO IX, DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança, nos autos do mandado de segurança, uma vez que inexiste direito líquido e certo devidamente demonstrado por prova pré-constituída a amparar a pretensão externada pela parte impetrante. O embargante alegando omissão quanto à necessidade de regulamentação estadual para custeio dos emolumentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicabilidade do art. 98, §§3.º a 7.º, do CPC e sua regulamentação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado concluiu de forma fundamentada que o benefício da justiça gratuita abrange os emolumentos extrajudiciais necessários à efetivação de decisões judiciais, sendo autoaplicável nos termos do art. 98, §1.º, inciso IX, do CPC.

4. A tese da necessidade de regulamentação foi enfrentada implicitamente no acórdão, com fundamento na jurisprudência consolidada e na ausência de ilegalidade ou abusividade no ato questionado.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à revisão do mérito já analisado pelo colegiado, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm como objetivo corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Inexistindo tais vícios, os embargos não podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou buscar modificação da decisão colegiada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, §1º, IX; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, AI nº 0010705-55.2015.8.11.0000, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por HERALDO KIEFER, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º

1014060-41.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, DENEGOU A ORDEM no mandado de segurança interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que não determinou o recolhimento de emolumentos devidos a notários ou registradores, sob alegação de que o benefício da justiça gratuita deveria ser estendido a atos de natureza extraprocessual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da justiça gratuita, concedido no âmbito judicial, se estende aos emolumentos devidos em atos extrajudiciais, necessários à efetivação de decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita abrange os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de atos notariais necessários à efetivação de decisão judicial, conforme disposto no art. 98, § 1º, IX, do CPC.
4. Inexiste, no caso concreto, direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, conforme exigido para a concessão de mandado de segurança.
5. Ausência de ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade coatora.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "O benefício da justiça gratuita se estende aos emolumentos devidos em atos extrajudiciais necessários à efetivação de decisões judiciais, conforme o art. 98, § 1º, IX, do CPC. No entanto, para a concessão de mandado de segurança, exige-se a demonstração de direito líquido e certo, inexistente no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 0010705-55.2015.8.11.0000, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas; TJMT, Ap nº 0003389-67.2015.8.11.0007, Rel. Des. João Ferreira Filho.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acordão é omisso, pois não teria analisado integralmente o disposto no art. 98, do CPC, que trata da regulamentação para o custeio de emolumentos, especialmente o parágrafo 7.

Assevera que a gratuidade dos registros extrajudiciais ainda depende de regulamentação estadual e que transfere um ônus indevido ao delegatário do serviço público,
“notadamente quando importa em intervenção no domínio econômico privado, já que dependente de regulamentação da forma como se dará o efetivo pagamento pelo orçamento do Poder Público (art. 95, §§ 3º a 5º CPC)”.

Com base no exposto, requer:
“o conhecimento e provimento dos presentes embargos, de modo a sanar a omissão da decisão, com fulcro no art. 1.022, II do CPC, com a consequente aplicação do efeito modificativo.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pela rejeição dos embargos (ID. 252393165).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

opostos por HERALDO KIEFER, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º

1014060-41.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, DENEGOU A ORDEM no mandado de segurança interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, uma vez que, de acordo com as circunstâncias do feito, concluiu-se que não abusividade ou ilegalidade na determinação de que fosse realizasse a transferência de propriedade do imóvel, independentemente do pagamento dos emolumentos.

Afinal, incontroverso que o art. 98, §1.º, inciso IX, do CPC, é expresso ao estabelecer que o benefício da justiça gratuita inclui os emolumentos extrajudiciais necessários à efetivação de decisões judiciais. A referência ao §7.º, que disciplina as formas de custeio, não afasta a aplicabilidade direta do dispositivo legal. Logo, não há omissão, mas conclusão fundamentada no sentido de que o benefício é autoaplicável.

Além disso, vê-se que a tese da necessidade de regulamentação foi enfrentada implicitamente no acórdão, ao se afirmar que a gratuidade de justiça abrange os emolumentos independentemente de regulamentação adicional. O acórdão aplicou jurisprudência consolidada, que reconhece a autoaplicabilidade do benefício, sendo desnecessária manifestação adicional.

Além disso, deve-se ponderar que, em caso análogo, foi indeferida a petição inicial, e, por consequência, denegada a segurança, nos autos da ação mandamental n.º 1021582-22.2024.8.11.0000, impetrada pela parte embargante contra ato do JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, MT, com o trânsito em julgado no dia 10.09.2024 (ID. 238847699).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Por derradeiro, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024